Tribunal: TJBA
Processo: 8048107-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048107-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ, FELIPE DO CANTO ZAGO

APELADO: RODOMAG TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FERNANDES SOUZA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO
EMBARGADO/EXEQUENTE. CASUÍSTICA. AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE CRÉDITO.
EMPRESA DE SECURITIZAÇÃO QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE FATURIZADOR.
INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES ORIGINAIS DOS TÍTULOS CEDIDOS.
NULIDADE DAS
CLÁUSULAS DE RECOMPRA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COOBRIGAÇÃO E DIREITO DE REGRESSO. TENTATIVA DE DESVIRTUAMENTO DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO DE FATURIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO FATURIZADO A RESPONSABILIDADE PELA EVENTUAL INSOLVÊNCIA DOS SACADOS.
RISCOS DA FAT
U
RIZAÇÃO ASSUMIDOS PELA FACTORIZADORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM FACE DO FATURIZADO/EMBARGANTE.
PRECEDENTES BALIZADORES.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.